Tribunal: STJ
Processo: 0801386-48.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2237461 - PA(2025/0381910-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HAT LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM9217
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM15463
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
RAFAEL COSTA DA FROTA - AM010285
GUSTAVO GRANA PEREIRA DE MENEZES - AM020305
EMBARGADO
: CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS - PA012800
NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS - PA22760A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f1574999-9854-4693-ae31-a7aae78d2eb0

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2237461 - PA(2025/0381910-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HAT LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM015463
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
RAFAEL COSTA DA FROTA - AM010285
GUSTAVO GRANA PEREIRA DE MENEZES - AM020305
EMBARGADO
: CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS - PA012800
NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS - PA22760A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se novos embargos de declaração opostos por HAT
LOGISTICA LTDA, contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração
por esta opostos, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do do CPC, rejeitam-se os embargos de art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fl. 534).

Documento eletrônico VDA56126883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:28
Código de Controle do Documento: fe9966b2-f434-4f57-bd2b-0224962834f5

Nas razões do presente recurso, a embargante afirma que o acórdão ora
embargado é omisso ao presumir que o
barrou a execução apenas por um
TJ/PA
purismo formal, quando, na verdade, fez uma análise combinada do defeito formal
(falta de testemunhas) com a inaptidão material do documento para a via
executiva (falta de liquidez e exigibilidade). Aduz que a omissão reside,
justamente, na manutenção da aplicação da teoria da mitigação da forma para
validar a via executiva de um título cuja obrigação subjacente já foi declarada
inexequível pela instância ordinária competente para a análise probatória. Salienta
que o
concluiu que a extinção da execução baseou-se na inadequação da via
TJ/PA
eleita, pois se a embargada possui um crédito, ela deve cobrá-lo por meio de uma
ação monitória ou de cobrança ordinária, onde haverá ampla dilação probatória, e
não por meio da via executiva, que não tolera documentos ilíquidos.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Novamente, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o acórdão embargado, contrariamente ao que quer
fazer crer o embargante, apreciou de forma fundamentada a argumentação
relativa à existência óbice material intransponível à constituição do título
executivo - anterior e superior à questão formal, senão veja-se:

Com efeito, constata-se que o acórdão embargado decidiu as questões
no limite da matéria que foi devolvida à apreciação desta Corte Superior, isto é,
cingiu- se a analisar a possibilidade de mitigação da exigência da assinatura das duas
testemunhas No documento particular.
Salienta-se, ainda, que, diferentemente do que quer fazer crer a
embargante, o acórdão embargado não reconheceu a certeza do ajuste. Ao revés,
com o provimento do recurso especial da parte adversa, determinou-se o retorno
dos autos ao
para que, naquela sede, fosse analisada a existência de outro
TJ/PA
meio idôneo hábil a comprovar a certeza do ajuste celebrado entre as partes, a fim
de possibilitar a mitigação do óbice formal.
De fato, a alegada existência de óbice material intransponível à
constituição do título executivo - como o descumprimento contratual por parte da
embargada e a necessidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido -
não podem ser nesta sede analisados, até mesmo porque não foram objeto de
debate pela Corte local (e-STJ fls. 536-537).

2. Sobreleva-se anotar que, ao revés do que afirmado pela embargante,
o acórdão proferido pelo
limitou-se a analisar a questão à luz da aplicação do
TJ/PA
Documento eletrônico VDA56126883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:28
Código de Controle do Documento: fe9966b2-f434-4f57-bd2b-0224962834f5

III, do CPC, isto é, acerca da necessidade da assinatura de duas
art. 784,
,
testemunhas para configurar a força executiva do documento (e-STJ fls. 437-438)
questão esta que foi objeto do recurso especial interposto por CENTER CARGO
TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA e única matéria devolvida à apreciação
deste STJ.
3. Na verdade, em segundos embargos de declaração, novamente revela-
se nítida a pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida, fazendo
com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível
com a natureza desse recurso.
4. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
5. Alerta-se à parte que futura oposição de novos embargos
declaratórios visando rediscutir as mesmas matérias já decididas por este
colegiado será considerada como protelatória, a ensejar a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56126883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:28
Código de Controle do Documento: fe9966b2-f434-4f57-bd2b-0224962834f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 2.237.461 / PA
Número Registro: 2025/0381910-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013864820198140051 08068923920188140051 8013864820198140051 8068923920188140051
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS - PA012800
NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS - PA22760A
RECORRIDO
: HAT LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM9217
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM15463
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
RAFAEL COSTA DA FROTA - AM010285
GUSTAVO GRANA PEREIRA DE MENEZES - AM020305
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57077247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 4b0d88b6-88e0-43ff-babd-e6d230307862

EMBARGANTE : HAT LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM9217
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM15463
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
RAFAEL COSTA DA FROTA - AM010285
GUSTAVO GRANA PEREIRA DE MENEZES - AM020305
EMBARGADO : CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS - PA012800
NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS - PA22760A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 4b0d88b6-88e0-43ff-babd-e6d230307862